Tribunal: TJSP
Processo: 0016665-16.2011.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0016665-16.2011.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARCOS REZENDE
BARTOLOMEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016665-16.2011.8.26.0161/50000 -Voto no 17289
2
VOTO No 17289
Embargos de Declaração: 0016665-16.2011.8.26.0161/50000 (2)
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Diadema
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Embargado: Marcos Rezende Bartolomeu
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 299/303, que deu provimento ao recurso do ora embargado para
determinar o prosseguimento da execução para a cobrança do saldo residual decorrente
da incidência de juros de mora entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório e
da aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária a partir de 30/06/2009.
Em seu recurso a autarquia alega que o julgado foi omisso
ao não se pronunciar sobre o efeito suspensivo concedido pelo Ministro Luiz Fux nos
autos do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, e que o Acórdão proferido
naqueles autos ainda não transitou em julgado, razão pela qual entende que deve ser
aplicada a Taxa Referencial como índice de atualização monetária dos atrasados até que
haja a modulação dos efeitos daquela decisão.
Recebido o recurso, determinou-se o sobrestamento do
feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE.
Contrarrazões às fls. 315/317.
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos de declaração
que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é possível cessar o
sobrestamento determinado no despacho de fls. 319 e proceder à análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016665-16.2011.8.26.0161/50000 -Voto no 17289
3
No tocante ao mérito do recurso, porém, não se observa a
ocorrência de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois
inexiste na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Basta
ver
que
o
acórdão
embargado
enfrentou
suficientemente todos os pontos de interesse, restando demonstrado que a sentença, ao
julgar extinto o feito pelo pagamento, estava em dissonância com o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 96 e 810 de repercussão geral.
Ainda que se tenha entendido por bem aguardar o
julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do Tema 810, ressalte-se que a
jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as decisões proferidas em sede de
repercussão geral têm imediata incidência, mesmo antes do trânsito em julgado, a
exemplo do decidido no AgRg no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE
04.09.2017; ED no AgRg no RE no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 29.08.2017;
ARE no 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre outros.
De toda sorte, por ocasião do julgamento dos referidos
embargos de declaração o Pretório Excelso acabou por rejeitar o pedido de modulação
dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento aqui adotado, de substituição da TR
pelo IPCA-E com efeitos ex tunc, acabou referendado pela Suprema Corte, não havendo
que se falar no acolhimento do presente recurso para qualquer finalidade que seja.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016665-16.2011.8.26.0161/50000 -Voto no 17289
4
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Destarte, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator